Tribunal: STF
Processo: ARE 1430811
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 11).



    Na origem, SADI FLORI KOGLIN e ONDINA MARTINS KOGLIN ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA e o ESTADO DO RIO GRANDE SUL em decorrência da morte de seu filho ILIVELTON MARTINS KOGLIN, falecido no dia 27/1/2013 na Boat Kiss, vítima de asfixia por inalação de gases tóxicos. Requereram o pagamento de danos morais no valor de 500 salários-mínimos para cada um e o pagamento de danos materiais, pelas despesas funerárias e médicas, além de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo (Doc. 2).



    O juízo singular julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que embora o Estado e o Município tenham falhado no seu dever de fiscalizar e eventualmente interditar a Boate Kiss, tal conduta não gera o dever de indenizar em razão da ausência de nexo de causalidade direto com o evento danoso, pois terceiros agiram ativamente e, com suas condutas, deram causa ao resultado. Vejam-se os seguintes trechos da sentença (fl. 2, Doc. 8)):



    “No que se refere aos Entes Públicos, a tese trazida pelos autores atribui-lhes ação e omissão, sem as quais o resultado danoso não teria ocorrido. Diz que a conduta comissiva do Município está configurada na expedição de alvará de localização sem as condições necessárias para a segurança do público. Estado (Corpo de Bombeiros) e Município foram omissos porque deixaram de fiscalizar o dia a dia do funcionamento da casa noturna de forma que permitiram o atendimento ao público sem que cumprissem as regras de prevenção de incêndio, de lotação e tudo o mais que a tornaram vulnerável. 



    Porém, juridicamente, para que exsurja o dever de indenizar em ambos os regimes, seja objetivo (por ação do agente público - art. 37, §6º da Constituição Federal) ou subjetivo (por omissão na prestação do serviço) é imprescindível, além do ato o nexo de causalidade ilícito e do dano. No regime subjetivo, além disso, há de se comprovar também o dolo ou a culpa. 



    Restou demonstrado que houve omissão do Poder Público em permitir o funcionamento da Boate, que não seguia o estabelecido pelo plano de prevenção e proteção contra incêndio, superlotada, sem equipamentos necessários (principalmente extintores válidos). Apesar disso, tais circunstâncias, para fins de responsabilização civil, são causas que não se mostram relevantes juridicamente para produção do resultado danoso. 



    (...)



    Diante dessa situação irregular, incumbia sim ao Município, ao contrário do que alega, ter exercido o seu poder de polícia e fiscalizado o estabelecimento, exigindo a sua adequação. Tal dever decorre de previsões da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e de legislação esparsa. 



    (…)



    Ora, é óbvio que o simples fato de a legislação municipal prever idêntico poder de interdição ao Município não invalida ou se sobrepõe à previsão da legislação estadual. Não há óbice algum a que duas das esferas da Administração Pública atuem conjuntamente na fiscalização de determinada questão – tal prática, aliás, é bastante comum, por exemplo, em questões de defesa ambiental e de proteção ao patrimônio histórico e cultural. Dessa forma, tem-se que o Estado e o Município falharam no seu dever de fiscalizar e eventualmente interditar a “Boate Kiss”, e que tal falha enseja responsabilidade política dos dois Entes, e também eventual responsabilidade administrativa e/ou penal dos agentes envolvidos – mormente se restar de fato demonstrada atuação doloso e/ou fraudulenta de algum servidor. Todavia, tal conduta dos Entes Públicos não gera dever de indenizar em razão da ausência de nexo de causalidade direto com o evento danoso, simplesmente porque terceiros agiram ativamente e com suas condutas deram causa ao resultado, logo, são esses terceiros que deverão arcar com as reparações respectivas. 



    O Poder Público, mesmo nas atividades sujeitas a sua fiscalização direta, não é garantidor universal. O incêndio ocorreu em um estabelecimento privado. A falha na prestação do serviço pela pessoa jurídica responsável pelo estabelecimento de diversão noturna não pode ser imputada a Estado ou a Município. 



    O nexo de causalidade entre dano e determinada conduta não pode regredir ao infinito, responsabilizando-se agentes que tenham praticado atos cuja relação com o evento é remota. 



    O incêndio na “Boate Kiss”, como restou demonstrado pelo Inquérito Policial que apurou o caso, iniciou em razão de uma centelha de um fogo de artifício utilizado pela “Banda Gurizada Fandangueira”, prestadora de serviço contratada e atuando sob a responsabilidade do estabelecimento comercial. 



    O produtor da banda, Luciano Augusto Bonilha Leão, adquiriu o fogo de artifício e instalou o artefato em uma luva colocada na mão do vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos. O artefato foi então acionado pelo produtor, por controle remoto, e o vocalista, ao levantar a mão em direção ao teto, fez com que uma centelha atingisse o forro, que possuía isolamento acústico de material altamente inflamável. Em poucos segundos o forro incendiou, gerando uma fumaça preta e tóxica que intoxicou os presentes. 



    Essa é a causa juridicamente relevante para o evento danoso, que não guarda relação alguma com anterior conduta seja do Estado, seja do Município. 



    Tal ato, exclusivo de terceiro, rompeu, por evidente, o nexo de causalidade entre o dano e as anteriores condutas omissivas – ou até eventuais condutas comissivas – dos agentes públicos estaduais e municipais. Tal rompimento do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar. 



    (...)



    Dito isso, reconhecida a culpa exclusiva de terceiros, há rompimento do nexo de causalidade entre o dano e a falha na fiscalização promovida pelo Poder Público.” (grifo no original)



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou parcialmente procedente a ação para condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 para cada autor, e de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.000,00. O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 1-2, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37§6º DA CF. DEVER DE INDENIZAR. 



    1) Trata-se de ação indenizatória, na qual postulam os autores indenização por danos materiais e morais, em face da morte de seu filho na noite do dia 27/01/2013, nas dependências da Boate Kiss, em decorrência de incêndio, julgada improcedente na origem.



    2) DEVER DE INDENIZAR DOS ENTES PÚBLICOS - A responsabilidade civil do Estado e do Município é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Nas hipóteses de omissão do Poder Público, todavia, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.



    3) No caso dos autos, a responsabilidade do ente público deve ser reconhecida, uma vez que a prova é vasta a evidenciar a falha de fiscalização sobre o funcionamento do estabelecimento e falha na fiscalização sobre a atividade explorada pela empresa ré – Boate Kiss, que não estava adequada quanto aos critérios de segurança para o exercício regular da atividade – casa noturna.



    4) Evidente a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santa Maria em reparar os danos sofridos pelos autores, uma vez evidenciada a falha no dever de fiscalização da Boate Kiss e o nexo de causalidade com o evento danoso, aliado ao princípio da solidariedade social para com as vítimas da tragédia.



    5) DANOS MORAIS E QUANTUM INDENIZATÓRIO - Relativamente aos danos morais, pouco precisa ser dito, considerando ser evidente o sofrimento e a tristeza profunda suportadas pelos pais com a perda de um filho, de apenas 19 anos de idade, mormente em uma situação tão trágica. Trata-se, o caso em apreço, de danos morais in re ipsa.



    6) Pertinente ao valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos casos análogos da jurisprudência, arbitra-se a indenização em R$ 50.000,00 (...) para cada autor.



    7) DANOS MATERIAIS - Pertinente aos danos materiais, cabível a restituição dos valores dispendidos pelos autores com o pagamento do funeral do filho falecido, consoante comprovantes juntados às fls. 31-33. Entretanto, considerando a ausência de comprovação, descabida a pretensão ressarcitória em relação às despesas com consultas médicas e medicamentos de uso continuo.



    8) PENSIONAMENTO - Os autores não lograram êxito em comprovar a dependência econômica com o falecido, tampouco que ele contribuísse com o sustento da família, não havendo se falar em presunção do dever de prestação alimentar, tendo em vista que os lesados são genitores da vítima e possuem rendimentos próprios (agricultores). Ademais, conforme informado na exordial, o filho falecido, que já era maior de idade (19 anos à época do fato), não residia mais com os pais, morando com um de seus irmãos.



    9) Sendo assim, impõe-se o parcial acolhimento dos pedidos, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram parcialmente acolhidos apenas para afastar a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais (fl. 1, Doc. 15).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, §6º, da CF/1988, sustentando “a impossibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil por omissão do ente estatal em decorrência de atos/fatos de terceiros” (fl. 7, Doc. 16). 



    Aduz que “o acórdão atacado, ao decidir a matéria, consignando que o Estado concorreu para o dano com conduta omissiva e insuficiência em sua atuação, o que justificaria a sua responsabilização, contrariou expressa e taxativa disposição constitucional contida no § 6º do art. 37” (fl. 8, Doc. 16). 



    Argumenta que o ente estatal não concorreu de forma direta e imediata para o evento danoso, de modo que, caso seja admitida essa possibilidade, “o Estado tornar-se-ia efetivamente garantidor universal do particular para ressarcimento de toda espécie de danos” (fl. 6, Doc. 16). No ponto, defende que o que causou as mortes na Boate Kiss foi “asfixia por inalação de fumaça tóxica em razão de centelha de fogo de artifício utilizado pela Banda Gurizada Fandangueira” (fl. 8, Doc. 16).



    Assevera que o §6º do art. 37 da Constituição Federal deve ser interpretado considerando que a relação de causalidade apta a ensejar a responsabilização civil é direta e imediata. Assim, “a par da excludente de fato de terceiro que se verifica no caso, qual seja, o uso inadequado de equipamento pirotécnico pelo músico da banda que se apresentava no interior da casa noturna, com o consentimento de seu proprietário, bem como as alterações dolosas realizadas pelos proprietários do estabelecimento quanto às características físicas e de segurança do local, sabido é que o nexo de causalidade para que haja o dever de indenizar há de ser direto e imediato, o que não se verifica na situação dos autos, como consignado na própria decisão recorrida” (fl. 21, Doc. 16). Isto porque, “independentemente de haver ou não conduta estatal anterior, as causas do evento danoso para fins indenizatórios são, exclusiva e induvidosamente, a ação do músico que usou inadequadamente o equipamento pirotécnico e as alterações do local promovidas dolosamente pelos proprietários” (fl. 22, Doc. 16).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “a questão, nos moldes como apresentada, representa controvérsia de índole infraconstitucional, uma vez que demanda a análise de normas que tratam do dever de indenizar, sobretudo na modalidade culposa, bem como de dispositivos do Código Civil. Nesse contexto, eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente indireta ou reflexa, circunstância que torna inadmissível o recurso extraordinário”; e (b) “a aferição da existência de eventual violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal é matéria que não dispensaria a evidente necessidade de reexame dos fatos da causa, circunstância vedada em sede de recurso extraordinário, segundo a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 279/STF”(fl. 28, Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como a não incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade do ente público aos fundamentos de que:



    (a) houve “falha do Estado-demandado no dever de fiscalização e do exercício do Poder de Polícia em interditar o estabelecimento, uma vez que, por ocasião do evento danoso, encontrava-se com diversas irregularidades, como alvará dos bombeiros vencido, extintores que não funcionavam, obras que foram realizadas sem as devidas alterações, verificação e aprovação pelo corpo de bombeiros” (fl. 13, Doc. 11); e 



    (b) a licença para funcionamento da casa noturna, estava “vencida, bem como não atendia às normas de prevenção e proteção contra incêndio, utilizando em seu interior material de isolamento acústico altamente inflamável e tóxico, deixando de exercer o poder-dever de polícia da Administração Pública, permitindo o funcionamento de casa noturna que reunia grande quantidade de pessoas sem que possuísse suficientes condições de segurança aos seus frequentadores” (fl. 17, Doc. 11).



    A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, disciplinou a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes ao particular, garantindo, desse modo, que os cidadãos lesados por uma atividade estatal pudessem ser ressarcidos e indenizados pelos prejuízos sofridos. 



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.



    Nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    “RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NATUREZA - ANIMAIS EM VIA PÚBLICA - COLISÃO. A responsabilidade do Estado (gênero), prevista no §6º do artigo 37 da Constituição Federal, é objetiva. O dolo e a culpa nele previstos dizem respeito à ação de regresso. Responde o Município pelos danos causados a terceiro em virtude da insuficiência de serviço de fiscalização visando à retirada, de vias urbanas, de animais.” (RE 180.602, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 16/4/1999) 



    “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS EM IMÓVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Esta Corte já firmou entendimento de que é incabível, na via extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas processuais, contidas na legislação infraconstitucional. Caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público em decorrência de danos causados, por invasores, em propriedade particular, quando o Estado se omite no cumprimento de ordem judicial para envio de força policial ao imóvel invadido. Recursos extraordinários não conhecidos” (RE 283.989, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 13/9/2002) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.207.942-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. 



    I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.



    II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.



    III. - Detento ferido por outro detento: responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por isso que o Estado deve zelar pela integridade física do preso.



    IV. - RE conhecido e provido” (RE 382.054, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 1º/10/2004)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária.



    2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.



    3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.137.891-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – ANIMAL EM RODOVIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO, PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO.” (ARE 705.643-AgR/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/11/2012)



    No tocante à responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalização, foi a seguinte a tese fixada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL por ocasião do julgamento do RE 136.861-RG, no qual figurei como redator para acórdão, DJe de 22/1/2021, Tema 366:



    “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 



    1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE.



    2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.



    3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.



    4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”.



    5. Recurso extraordinário desprovido.”



    Assim, uma vez comprovada a prática de dano decorrente da ação de terceiros em circunstância que o Estado tinha o dever de evitá-lo, cabe ao Poder Público o dever de indenizar o particular, salvo se provado culpa exclusiva da vítima ou fenômeno da natureza inevitável, causas excludentes de responsabilidade. 



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente